Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
Processo : 0704786-82.2021.8.07.0020 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE e INOVAÇÃO RECURSAL, diante das preliminares suscitadas em contrarrazões (id. 33289423). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 9 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator